Tribunal: STF
Processo: Rcl 61656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, interposta em favor de Edvaldo Cordeiro de Oliveira, em que se aponta como autoridade coatora o Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A sanção foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com duração correspondente à pena privativa de liberdade (eDOC 8, p. 4).



    A defesa sustenta, em síntese, a nulidade do processo penal, uma vez que (i) o reclamante não teria sido alertado, antes do interrogatório policial, sobre o seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si; (ii) o agente policial que efetuou o registo do termo circunstanciado teria sido arrolado como testemunha, embora não tivesse presenciado os fatos (testemunha por ouvir dizer); e (iii) as declarações da vítima não poderiam fundamentar, de modo exclusivo, a condenação. 



    Nesta Corte, requer a concessão da liminar para “SUSPENDER e TRANCAR a AÇÃO PENAL, bem como o início de eventual EXECUÇÃO PENAL, até julgamento do mérito da Reclamação” (eDOC 1, p. 12). No mérito, pugna pela anulação de “todos os atos processuais, para que ao final o RECLAMANTE seja ABSOLVIDO da imputação do crime previsto no artigo 305, caput do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e artigo 992 e 993 do Código de Processo Civil, tendo em vista a fragilidade do arcabouço probatório” (p. 13). 



    Dispensei a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Conforme jurisprudência consolidada, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 60.135 ED/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2023) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA. TEMA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. 2. A ausência de indicação de paradigma impede o conhecimento da reclamação, especialmente quando a controvérsia diz respeito a tema submetido à sistemática da repercussão geral, cujo mérito ainda esteja pendente de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 45.635 AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.9.2021) (grifei)



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17.10.2008) (grifei). 



    Na situação dos autos, constato que a defesa não apontou ofensa a qualquer paradigma do STF. Não indicou qual decisão desta Corte ou súmula vinculante teriam sido desrespeitadas. Limitou-se a arguir a ocorrência de violação ao direito ao silêncio, à não autoincriminação e à ampla defesa durante o trâmite dos autos. 



    Transcrevo da inicial:



    “29. No presente caso, observa-se, a partir da análise dos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, flagrante violação as decisões e entendimentos emanados com razoável frequência pelos tribunais superiores sobre a obrigatoriedade da observância dos direitos fundamentais, principalmente o DIREITO AO SILÊNCIO e a NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO motivo pelo qual faz-se necessária a CONCESSÃO DA LIMINAR, para, que de plano, seja reconhecida a ilegalidade do processo, a fim de suspender os efeitos da condenação, até o julgamento final da reclamação. Tendo em vista que decião contrária a pleiteada resultaria em danos irreparáveis ao Reclamante”. (eDOC 1, p. 29)



    Assim, sequer é possível verificar se há o preenchimento do requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e decisão/súmula vinculante proferida por esta Corte, por ausência de indicação de ato paradigma.



    Denoto a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43.503 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,DJe 2.3.2021)



    “ARAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.11.2022) (grifei)



    Saliente-se o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 



    Ausente requisito processual, a irresignação não é suscetível de seguimento. 



    No entanto, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não ocorre na espécie. 



    Colho da decisão reclamada:



    “Esta Presidência inadmitiu o extraordinário manejado com fundamento no precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (tema 660), na ausência do essencial prequestionamento e na vedação contida na súmula 279 do STF (ID 44025730).



    (...)



    O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, haja vista o instrumento utilizado não ser compatível para impugnar decisão que não conhece do agravo anteriormente obstado. 



    Ademais, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo em recurso extraordinário (ID 44561774). Com efeito, o recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extremo (ID 44025730), ainda que a tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa se encontra exaurida. Imprópria, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo em recurso extraordinário, não se prestando, portanto, o presente instrumento a sanar a deficiência do anterior. Nesse contexto, é a jurisprudência da Suprema Corte:



    (...)



    Ainda, sobreleva consignar que o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil apresenta as hipóteses nas quais é possível a apresentação do agravo interno:



    (...)



    Assim, conforme preleciona os dispositivos acima mencionados, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT”. (eDOC 14, pp. 2--4)



    Observo que o Tribunal local, ao examinar a preliminar de nulidade arguida, assentou a não demonstração de prejuízo para a defesa, a qual não conseguiu demonstrar posteriormente o desacerto da decisão. 



    Inviável, pois, a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente